Tribunal: TJMT
Processo: 1041631-50.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041631-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FELIPE SCHENATO PINEIRO - CPF: 013.465.960-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), SAYMON RODRIGUES PINTO - CPF: 039.964.051-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), PATRICIA RODRIGUES VITORIO - CPF: 051.686.131-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. MATÉRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM MERO ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo INSS contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, sob a alegação de excesso de execução referente à Renda Mensal Inicial (RMI).

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se a exceção de pré-executividade pode ser utilizada para discutir alegado erro na RMI, que demandaria dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é admissível somente para matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória.

4. A alegação de erro no cálculo da RMI demanda análise probatória, o que torna a exceção de pré-executividade inadequada para esse fim.

5. A inércia da parte em impugnar os cálculos oportunamente implica anuência tácita quanto aos valores homologados, não cabendo rediscutir critérios de cálculo já preclusos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento: "A exceção de pré-executividade não é cabível para discutir alegações que demandem dilação probatória, como erro na Renda Mensal Inicial".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 525 e 535.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.717.166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05.10.2021; STJ, AgRg no AREsp 113.266/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 03.11.2015.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos de n.° 1035486-88.2021.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 31093378 – processo n.° 1035486-88.2021.811.0041):

“
Vistos
,

Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face do cumprimento de sentença que lhe move SAYMON RODRIGUES PINTO, aduzindo, em síntese, excesso de execução (id 170994872).

Manifestação do excepto no id 204323525.

É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO:

Consoante o entendimento jurisprudencial, o incidente de pré-executividade é meio de defesa específico no processo de execução, cuja abrangência temática é restrita às matérias apreciáveis de ofício pelo julgador, concernentes aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos do título, atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, que sejam evidentes e flagrantes, ou seja, cujo reconhecimento não depende de dilação probatória.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

In casu
, verifico que o executado, embora devidamente intimado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença em 22/03/2024, consoante se depreende da certidão encartada no id 184269023.

Impende ressaltar que, somente após a expedição da RPV e do precatório para o pagamento do débito o INSS apresentou exceção de pré-executividade (id 170994872).

Logo, não impugnado o excesso no momento adequado, forçoso reconhecer a ocorrência da preclusão temporal.

Oportunamente, destaco que o instituto da preclusão, longe de contrariar a segurança jurídica, na verdade a fortalece e torna efetiva, pois é justamente a preclusão que impede a rediscussão de matérias já decididas, assegurando estabilidade e previsibilidade às partes e a terceiros.

Dessa forma, incontestável a ocorrência da preclusão para que o excipiente/executado impugnasse o pedido de cumprimento de sentença.

Por outro lado, ainda que seja possível, a qualquer tempo, o oferecimento de exceção de pré-executividade, é de se esclarecer que sua admissão somente ocorrerá em hipóteses excepcionais, quando se mostrar evidente a ausência de legitimidade do título executivo, judicial ou extrajudicial, ou quando se constatar qualquer questão arguível de ofício, desde que seja prescindível a dilação probatória, consistente, pois, na possibilidade de, sem embargos ou penhora, arguir-se na execução, por mera petição, nulidades absolutas ou matérias de ordem pública.

A parte excipente, contudo, deve observar que a exceção de pré-executividade não se presta a substituir a impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que não há qualquer incerteza, no ordenamento processual, acerca do meio adequado para tal finalidade, conforme previsto no artigo 525 e em seu § 1º do Código de Processo Civil.

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...)

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções.

§ 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.”

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA.
DECURSO DO PRAZO A QUE ALUDE O ART. 535 DO CPC SEM OPOSIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. POSTERIOR MANEJO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM ALEGAÇÃO DE EXCESSO. DESCABIMENTO DO INCIDENTE PROCESSUAL POR NÃO SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO TEMPORAL
. AGRAVO IMPROVIDO. 1 . Decorrido o prazo a que alude o art. 535 do CPC, sem que a UNIÃO tenha impugnado a execução de valores retroativos previstos na portaria de anistia, mostra-se descabido o posterior manejo de exceção de pré-executividade. A alegação de excesso de execução, veiculada nesse incidente processual, não constitui matéria de ordem pública passível de ser conhecida de ofício pelo juiz. Ocorrente, portanto, a preclusão temporal. 2. Agravo interno improvido.” (AgInt na ExeMS n. 17.600/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 10/10/2022.)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PERDA DO PRAZO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
2 . Dessa feita, reitero, intimado o agravante para cumprir a sentença na forma do art. 535 do CPC, deixando este de impugnar o pedido e o cálculo apresentado, operou-se a preclusão da matéria, tendo o legislador, inclusive determinado a expedição do precatório e RPV em favor do exequente (art. 535, § 3º, do CPC), não podendo o executado valer-se da exceção de pré-executividade, para impugnar o cálculo apresentado pelo exequente/agravado no pedido de cumprimento de sentença, uma vez que a verificação do excesso suscitado demandará dilação probatória, por não se tratar de simples erro aritmético
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5199280-98.2024.8.09 .0000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Diante do cenário apresentado, imperiosa a rejeição a exceção de pré-executividade apresentada.

Isto posto, REJEITO a exceção de pré-executividade.

Sem honorários
[1]
.

Dando prosseguimento ao feito, tendo em vista o petitório encartado no id 196627616, determino que a Secretaria Judicial proceda à retificação do precatório expedido, devendo, ainda, ser expedida a competente RPV para pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, se for o caso.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, a existência de excesso de execução, asseverando que o cálculo apresentado pela parte agravada utiliza RMI superior àquela apurada pela autarquia, o que repercute em diferença a maior sobre todas as parcelas da planilha de cálculo juntada.

Sustenta que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, passível de ser arguida em exceção de pré-executividade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Pontua, ademais, que a correção de valores é necessária para evitar o enriquecimento sem causa da parte agravada, notadamente por se tratar de hipótese em que o patrimônio público pode ser lesado.

Por essas razões, requer
“
seja dado provimento ao presente recurso, para anular/reformar decisão do juízo a quo, determinando o conhecimento da exceção de pre-executividade, por ser matéria de ordem pública, cujo o magistrado pode conhecer de ofício, nos termos da fundamentação, ou, prover o presente recurso, para homologar a conta apresentada pelo executado, uma vez que todos os parâmetros estão corretos e de acordo com a legislação
”
(ID. 330535873).

O pedido de concessão de efeito suspensivo recursal foi indeferido (ID. 331093378).

Nas contrarrazões, a parte agravada defende a manutenção da decisão
a quo
, diante da preclusão do prazo para a manifestação da parte executada para impugnar os cálculos apresentados nos autos de origem, bem como que a insurgência da autarquia não se enquadra nas hipóteses permitidas na exceção de pré-executividade, por necessidade de esclarecimentos pela contadoria do juízo, motivo pelo qual pugna pelo não provimento do recurso (ID. 338688857).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de adentrar ao mérito recursal, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses legais e diante da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 341099357).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos de n.° 1035486-88.2021.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Extrai-se dos autos de origem que a parte agravada pugnou pelo cumprimento de sentença, em desfavor da parte agravada, visando ao adimplemento das parcelas vencidas no valor de R$ 250.606,43 (duzentos e cinquenta mil e seiscentos e seis reais e quarenta e três centavos) e honorários advocatícios de R$ 25.060,65 (vinte e cinco mil e sessenta reais e sessenta e cinco centavos).

Intimada para, querendo, impugnar os cálculos apresentados (ID. 140627958– autos de n.° 1035486-88.2021.811.0041), a Autarquia Previdenciária quedou-se inerte.

Na sequência, o magistrado singular homologou os cálculos apresentados e, por conseguinte, determinou a expedição dos ofícios requisitórios (ID. 153811190 – autos de n.° 1035486-88.2021.811.0041).

Posteriormente, a parte agravante apresentou
“
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
”,
oportunidade na qual alegou excesso de execução, asseverando incoerência no valor da Remuneração Mensal Inicial (ID. 170994872 – autos de n.° 1035486-88.2021.811.0041).

O juízo
a quo
não conheceu da exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, consoante decisão já transcrita no relatório.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, ressalta-se que a exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias conhecíveis de ofício, ou seja, que não demandem dilação probatória, não podendo ser utilizada como sucedâneo de embargos à Execução.

A propósito,
é assente o entendimento, no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é cabível a alegação de excesso de execução, na exceção de pré-executividade, desde que evidente, ou seja, aferível de plano. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1.
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
.

2.
A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes
.

3. Recurso especial não provido. ( REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta

Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 25/11/2021.)

Além disso, a Corte Superior considera que os erros de cálculo são passíveis de correção a qualquer tempo, sem que isso importe em violação à coisa julgada,
quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção, de maneira a afastar qualquer indício de enriquecimento sem causa pelo recebimento de valores acima dos realmente devidos. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA NEGAR SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE.

1. Violação ao art. 535 do Código de Processo Civil não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma clara e fundamentada.

2. A alteração da conclusão do aresto impugnado - o qual afastou a alegada deserção, dadas as peculiaridades do caso - e o consequente acolhimento da tese vertida no apelo nobre pressupõe a revisão dos elementos probatórios colacionados aos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.

3. Consoante a jurisprudência deste Sodalício, observando-se a norma inserta no artigo 463, I, do CPC, os erros de cálculo são passíveis de correção em qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso importe em violação a coisa julgada, quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção, de maneira a afastar qualquer indício de enriquecimento sem causa pelo recebimento de valores acima dos realmente devidos.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 113266 SP 2011/0264188-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 03/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2015). (Grifo nosso).

No presente caso, a despeito do que sustenta a autarquia agravante, a discussão sobre o alegado excesso de execução não se refere a mero erro de cálculo, matéria que, de fato, é passível de correção, ainda que de ofício, mas a suposto erro material concernente à Renda Mensal Inicial – RMI, cuja apreciação demanda dilação probatória.

Isso porque, as alegações trazidas pela parte agravante/executada ensejariam a reabertura de nova discussão acerca dos valores executados, o que não se coaduna com a exceção oposta.

Demais disso, ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para a apresentação da impugnação, a autarquia previdenciária concordou com o valor homologado pelo magistrado singular.

Dessa maneira, tendo a parte agravante perdido uma faculdade processual relativa à oportuna discordância com os cálculos apresentados pela parte agravada/exequente, anuindo-os tacitamente, não há que se falar em rediscutir critérios de cálculos sobre RMI.

Na verdade, o que pretende o instituto previdenciário é um novo julgamento para a causa, rediscutindo os critérios de cálculo utilizado pela conta homologada, situação que se apresenta manifestamente inadmissível.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA DO EXECUTADO. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR AO FUNDAMENTO DE PRECLUSÃO E QUE ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO CONSTITUI MATÉRIA DE DEFESA. INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA.

1. A exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

2. É firme o entendimento no STJ no sentido de também ser cabível a alegação de excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade, desde que evidente.

3. Ainda, o STJ considera que "os erros de cálculo são passíveis de correção em qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso importe em violação a coisa julgada, quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção, de maneira a afastar qualquer indício de enriquecimento sem causa pelo recebimento de valores acima dos realmente devidos" ( AgRg no AREsp 113.266/SP, DJe 6/11/2015).

4. Alegação de nulidade da execução que se rejeita.

5. Não se acolhe a insurgência quanto à RMI. Não se configura erro de cálculo. Inconformismo que demanda dilação probatória.

6. Índice de juros e correção monetária. Ordem pública. Embora não se admita mudança dos critérios expressamente fixados em título judicial transitado em julgado, constatada a omissão neste, é cabível sua definição em fase de execução, que é a hipótese dos autos.

7. Modificação. Tema 810, STF e tema 905, STJ.

8. Nos cálculos, não foi efetuado o desconto dos valores já recebidos em razão em razão do deferimento da tutela, em que pese expressamente determinado no título. Excesso evidente, que deve ser decotado.

9. O magistrado poderia, até mesmo de ofício, ordenar o recálculo do montante devido, porquanto constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado ao julgado exequendo.

10. Reforma. Acolhimento parcial da exceção. Remessa ao contador. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO”.

(TJ-RJ - AI: 00457947320228190000 202200263181, Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 27/10/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O INSS. DECISÃO QUE REJEITOU À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA. INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA FEDERAL. POSSIBILIDADE DO MANEJO DO INCIDENTE, PARA ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO APRESENTADO PELO CREDOR.
CÔMPUTO EQUIVOCADO DA RMI DO AUXÍLIO-ACIDENTE. INSUBSISTÊNCIA. QUESTÃO ATINENTE AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. TEMÁTICA QUE DEMANDARIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO DEVIDO AO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. PRECEDENTES. DECISUM MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(TJ-SC - AI: 50358895220218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5035889-52.2021.8.24.0000, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 09/11/2021, Terceira Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026